Tribunal: CARF
Processo: 14751.720339/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Comprovada a relação entre as empresas envolvidas, com objetos sociais correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de fato, sendo que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da Lei no 8.212/91, implica a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Fls. 2 As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele e não ao endereço indicado pelo procurador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720339/2017-02
ACÓRDÃO
2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-FÉ - EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PREVISÃO EXPRESSA EM LEI.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Comprovada a relação entre as empresas envolvidas, com objetos sociais
correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de fato,
sendo que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II
do Código Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da
Lei no 8.212/91, implica a responsabilização solidária das empresas
integrantes, pelas obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a
vedação ao confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
2
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Fls. 2 As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele e não ao endereço indicado pelo
procurador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração emitido em 29/01/2018,(fls. 02/21) para cobrança de
contribuição previdenciária da empresa, para custeio da seguridade social e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no montante de R$765.994,45, no período de 01/2013 a
12/2014, relativas às seguintes infrações:
- COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA;
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
3
- GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA;
- VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS;
Sobre as mesmas infrações foi lavrado o Auto de Infração de fls. 22/37, no valor de
R$109.142,59, contendo a cobrança da contribuição dos segurados, incidentes sobre a
remuneração de contribuintes individuais: transportadores autônomos.
Foram arrolados como responsáveis solidários, por serem participantes de grupo
econômico, diversas pessoas jurídicas, conforme Demonstrativo de Responsáveis Tributários.
A ciência do auto de infração para a autuada e dos demais com responsabilidade
solidária foi realizada, conforme Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, Avisos de Recebimento – AR e Editais eletrônicos, fl.(s) 2458 a 2545, e 3030 a
3038.
Cientificada, a autuada, bem como todas as demais empresas arroladas como
solidárias apresentaram impugnações com as seguintes alegações, conforme Relatório do Acórdão
da Impugnação:
Na impugnação da autuada, após resumir os fatos que motivaram a autuação e
protestar pela tempestividade da defesa, as alegações de mérito tem início com a
descrição das peculiaridades da atividade de exploração de cultivo da cana de
açúcar.
Diz que:
Utilizando a escrituração contábil e demais documentos apresentados pela
empresa o auditor apurou com facilidade o faturamento mensal, o
montante da remuneração paga aos segurados empregados e demais
pessoas físicas, os valores recolhidos em GPS e as informações de notas
fiscais emitidas, conforme comprovam os anexos do relatório fiscal e os
demais levantamentos, tais como:
DAL – DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS e PFV – PRESTADOR COM USO
DE VEÍCULO, este último decorrente das normas especificas aplicadas aos
transportadores rodoviários autônomos com aluguel de veículos e de
equipamentos.
Diz que a fundamentação legal utilizada nos processos 14751 720.341/2017-73 e
neste são idênticas, portanto, gera uma "duplicidade de cobranças e assim,
trazendo danos irreparáveis a empresa contribuinte, tendo em vista que, se não
bastasse pagar algo indevido, ainda assim, teria que pagar em duplicidade Tende
a punir duplamente o contribuinte".
Com relação à cobrança de contribuições sobre a remuneração de contribuintes
individuais diz que tais valores são referentes a locação de veículos com motorista
ou com operador. Alega que neste caso a fiscalização utilizou medida mais
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
4
gravosa para o contribuinte, pois deveria "retirar os valores que são decorrentes
da locação do veiculo e auferir a contribuição somente da parte do valor da mão
de obra, o que não foi feito. Achou por bem colocar todo o valor como se fosse
somente de pagamento para transportadores rodoviários autônomos e
operadores de máquinas".
Argumenta que a fiscalização deveria ter solicitado explicações quanto à
composição do pagamento, no entanto, "achou por bem em arbitrar o valor total
pago como se fosse pagamento para transportadores rodoviários autônomos e
operadores de máquinas, o que na realizada não existiu. O que Realmente existiu
foi locação de veículos e máquinas com os seus devidos operadores, valores estes
que deveriam ser abatidos na hora de se levantes os haveres previdenciários para
tais contribuintes individuais. Mais uma vez adotou a medida mais gravosa ao
contribuinte".
Em seguida reclama do percentual de 75% da multa e diz que a aplicável deve ser
de 20%. Diz que o valor aplicado tem características de confisco. Cita decisões
judiciais sobre o tema.
Diz in verbis
Concluindo assim, com base no entendimento do Supremo Tribunal
Federal, é vedada a aplicação desta multa tributária aplicada ao
contribuinte recorrente, sob pena de haver a caracterização do confisco,
expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do
Brasil.
Especificamente, sobre a incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes
da comercialização da produção rural, diz que a autuada informou os valores em
GFIP e efetuou o pagamento, pois o valor pago em GPS única é suficiente para
cobrir os valores dos segurados e ainda a comercialização da produção rural.
Sobre Grupo Econômico, após discorrer sobre o conceito e características, diz que
não se enquadra na situação em pauta, pois a caracterização nos termos do art.
124 inciso I do CTN depende da comprovação do "interesse comum" e que no
caso do inciso II,- deve-se considerar que, embora o legislador tenha uma ampla
discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorre da Constituição a
necessidade de que este tenha uma mínima relação com o fato gerador,
especialmente, tratando-se de responsabilidade solidária.”
Assevera que a Pró-Fé, além do contrato de parceria com a D ́Pádua, não tem
qualquer ligação com as demais empresas.
Diz que:
Levando em consideração os descritos no relatório fiscal, podemos
observar que, em momento algum se fala em Pró-Fé, muito menos existe
algum diretor dela que está presente em outras empresas.
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
5
O que na realidade existe é, tão somente, pessoas que trabalharam em
outras empresas e foram admitidos pela Pró-Fé, sendo que, naquela região,
além de mão de obra escassa, existem muito poucas empresas à se
trabalharem. Este não poderia ser, em espécie alguma, o motivo para
caracterizar grupo econômico de fato.
Prossegue discorrendo sobre grupo econômico onde sustenta que:
Dessa feita, constata-se que a definição de Grupo Econômico dentro do
direito positivo ainda é bastante ineficaz, portanto, em que pese tenhamos
referências legislativas, em especial em ramos do direito com forte viés de
proteção (trabalhista, consumerista e ambiental), cite-se: o artigo 2o, §2o da
Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 3o da Lei 5.889/73, artigo 28 da
Lei 8.0708/90, artigo 17 da Lei 8.884/94 e até mesmo a, já citada, previsão
legal na Lei 6.404/76, caberá à Doutrina construir um conceito no qual
enquadre-se o conjunto coordenado de empresas e até que ponto tal
agrupamento está sujeito à tributação interdependente. (JORGE, 2007. p.
22)
Nesse sentido, para uma auditoria definir o Grupo Econômico faz-se mister
considerar: a existência de diversas pessoas jurídicas, unicidade de controle
ou direção do grupo o que não foi comprovado nos autos do processo
administrativo.
.................
A empresa requerente é juridicamente pessoa diversa da fiscalizada
D ́Pádua, não participam do mesmo grupo econômico como alegamos, pois
vejamos, não existe: a) vinculação de uma com a outra a não ser uma
prestação de serviço os mesmos controles e c) não possuem a mesma
administração.
Apresenta arrazoado sobre a autonomia das empresas e a responsabilidade nos
termos de artigo 124, I do CTN. Transcreve decisões judiciais e posições
doutrinárias sobre o tema e ao fim conclui que:
Desta feita, pode-se concluir que, para a decretação da solidariedade de
Grupo Econômico ocorrer, é necessário, das duas uma, ou comprovar a
fraude ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato gerador em
si, não apenas se restringindo ao interesse econômico, mas a real
participação da pessoa jurídica naquele fato, o que não foi constatado pelo
auditor, no presente relatório combatido, pois as alegações são totalmente
desconexas: ter o mesmo contador, estar em endereço no mesmo
conglomerado empresarial (mas com endereços distintos), existir vínculo
familiar entres os membros das empresas, ter números de telefones
coincidentes, enfim, alegações divergentes por completo, da que
necessário seria para a fixação de Grupo Econômico.
.............
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
6
Diante do exposto fica evidenciado que o procedimento fiscal adotado, de
tornar a Requerente como participe de Grupo Econômico, não se coaduna
com as normas de justiça fiscal posto que os fatos elencados no relatório
fiscal são inconsistentes e não trazem os elementos necessários para se
chegar a tal enquadramento.
Por fim apresenta os seguintes pedidos:
➢ A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN ➢ No mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-
se os créditos tributados lançados no Auto de Infração No 14751-
720.339/2017-02, tendo em vista que os fatos que embasaram o referido
Auto de infração foram todos combatidos, demonstrando inclusive, que tal
valor cobrado neste auto de infração está também sendo cobrado, em
duplicidade, no auto de infração do processo de N° 14751-720.341/2017-
73. Ainda pode ser comprovado que o auditor arbitrou valores integral de
frete sem sequer abater o valor da locação dos veículos ou de máquinas.
Ainda combateu-se a multa com caráter confiscatório.
➢ Na hipótese de V. Exa. não acolher o pedido anterior, por insuficiência
das provas apresentadas, igualmente seja dado provimento ao recurso para
baixar o processo em diligência e comprovar a veracidade dos fatos no
exame da documentação contábil da empresa e assim reformar a decisão
administrativa e eximir o contribuinte-recorrente do crédito tributário.
➢ Que seja acatada as alegações trazidas, demonstrando que a empresa
não é uma prestadora de serviços, e que o arbitramento foi uma medida
injusta, imposta ao contribuinte, adotando procedimentos mais gravosos ao
contribuinte.
➢ Sejam considerados improcedentes os argumentos de que a PRO-FE,
EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A., integra um Grupo Econômico de
Fato, com as demais empresas que foram arroladas no processo
administrativo 14751-720.339/2017-02, por falta de amparo legal, como
medida de justiça e de direito;
➢ Que seja deferido o pedido de diligência formulado acima, a fim de que
possa ficar comprovada além da idoneidade do acervo contábil da empresa,
possa ser demonstrada a total independência administrativa e financeira da
Requerida; ➢ Pugna pela apresentação de demais provas que se achar
necessário para o real convencimento das alegações trazidas a baila.
Com exceção da empresa CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA (doc.
fls.2882/2959), as demais empresas arroladas como responsável solidário
apresentam impugnações com o mesmo conteúdo, onde resumem os fatos que
motivaram a autuação, protestam pela tempestividade da impugnação e no
mérito, nos mesmos termos da impugnação apresentada pela autuada, discorrem
sobre grupo econômico, sobre as regras previstas no artigo 124 do CTN.
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
7
Diz in verbis ............
Levando em consideração os descritos no relatório fiscal, podemos
observar que, em momento algum se fala em D'Pádua, muito menos existe
algum diretor dela que está presente em outras empresas.
O que na realidade existe é, tão somente, pessoas que trabalharam em
outras empresas e foram admitidos pela Pró-Fé, sendo que, naquela região,
além de mão de obra escassa, existem muito poucas empresas à se
trabalharem. Este não poderia ser, em espécie alguma, o motivo para
caracterizar grupo econômico de fato.
Dentre outros pontos a serem combatidos, tomando como base as frágeis
alegações de grupo econômico, podemos observar que:
1. Com relação a questão do mesmo endereço, esta é fácil de declinar, pois
com a inatividade das empresas; 2. Com relação a alegação que há intensa
movimentação de trabalhadores entre as empresas, podemos observar
que, inicialmente nenhuma empresa absorveu algum funcionário, estes
foram admitidos pelas vias legais. O que deve ser observado é que, naquela
região não existem varias oportunidades de trabalho.
Com isso, pelo fato da necessidade de contratação de funcionários pelo
critério de necessidade, e não necessariamente observa quem era o seu
antigo empregador, muito menos tem isso como requisito para o emprego.
Vale salientar que as pessoas descritas no referido relatório fiscal são
pessoas com trabalho empregado no campo, característico das pessoas
locais, configurando assim, além de especifica, uma mão de obra escassa.
3. Os valores que é descrito pelo auditor como caracterizador do grupo
econômico são ínfimos em relação ao porte da empresa. Não poderia de
forma alguma, o pagamento de uma conta de celular, no valor entre R$
76,00 a R$ 400,00 representar algum controle ou direção, ou ainda,
demonstrar
qualquer
fortalecimento
de
objetivo.
Totalmente
desqualificada tal afirmação.
4. Todos os valores pagos a empresas, como é o caso da Bacisa, Pemel,
Empreendimento São Carlos, Cia. Nossa Senhora da Soledade e Cia São
Roberto Belarmino, são pagamentos efetuados a títulos de contrato de
arrendamento de terras, o que em urna diligência poderia ser facilmente
verificado, porém deixou o Auditor de requerer tais contratos.
5. Com relação a pagamentos efetuados a Senhora Maria Leda Dourado Pessoa de
Mello, a Sra. Eliana Rabello Pessoa de Mello, Tereza Evangelina Rabelo Pessoa de
Mello, estas são, sucessivamente, Avó, Mãe e Irmão do Acionista e Diretor, o Sr.
Carlos Pessoa de Melo. Deve-se anotar que, devido a um erro contábil, tais
valores foram contabilizados diretamente para elas, porém estes deveriam ser
contabilizados como retirada do Diretor, tendo em vista que tais valores deveriam
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
8
ser efetuados pelo Diretor. Neste caso, houve um erro de digitação na
contabilidade.
É de suma importância observar que tais valores não reflete, sequer, 1% do
faturamento da empresa, não sendo possível assim, com um valor ínfimo
deste, demonstrar que existia controle sobre ela ou tentativa de controle
externos em outras empresas.
Também, nos mesmos termos da impugnação da autuada, prossegue discorrendo
sobre grupo econômico no tocante ao conceito, legislação e jurisprudência, fala
sobre a autonomia da personalidade jurídica das empresas, sobre o art.124 inciso
I do CTN, sobre a necessidade de comprovar a existência do interesse comum e
resumem os seus pedidos nos seguintes itens:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151,
III, do CTN; Sejam considerados improcedentes os argumentos de que a
D'PADUA-
DESTILAÇÃO, PRODUÇÃO, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., integra um
Grupo Econômico de Fato, com as demais empresas que foram arroladas no
processo administrativo No 14751-720.339/2017-02, por falta de amparo legal, co
diligência formulado acima, a fim de que possa ficar comprovada além da
idoneidade do acervo contábil da empresa, possa ser demonstrada a total
independência administrativa e financeira da Requerida; Pugna pela
apresentação de demais provas que se achar necessário para o real
convencimento das alegações trazidas à baila.
A empresa CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA arrolada como
responsável solidária, apresenta a impugnação de fls. 2882/2959 , iniciada com o
protesto de tempestividade na apresentação da defesa e resumo dos fatos que
motivaram a autuação.
Consolida os pontos de discordância nos seguintes itens:
(I) preliminarmente, a autoridade fiscal não demonstrou, de forma clara e
precisa, os motivos que levaram à conclusão de que a Impugnante seria
integrante de um grupo econômico de fato, e, por conseguinte, responsável
tributária solidária, violando o art. 142 do CTN e cerceando o direito de
defesa da Impugnante;
(II) a improcedência da acusação fiscal quanto à própria participação da
Impugnante no suposto grupo econômico de fato; e
(III) a improcedência da imputação de responsabilidade solidária à
Impugnante, na condição de suposta integrante de um grupo econômico de
fato, haja vista não estarem previstos os requisitos necessários de que trata
o art. 124 I e II do CTN.
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
9
Em preliminar, alega a existência de vícios nos lançamentos por falta de exposição
clara e precisa dos motivos que levaram à conclusão de que a impugnante seria
integrante de grupo econômico de fato.
Aduz que a Fiscalização no Relatório Fiscal não apresenta o indispensável nexo de
causalidade entre os elementos considerados como necessários para
caracterização de um grupo econômico de fato e a situação concreta da
Impugnante e de suas operações.
Ressalta que faltou a necessária individualização das circunstâncias específica e
concretas que, no entender da fiscalização, seriam suficientes para demonstrar
que a Impugnante teria capital originário comum de outras empresas, que teria
unidade de direção comum e mão de obra em comum com outras sociedades,
fato que determina a existência, nos autos, de vício de motivação e em
consequência fere o art. 142 do CTN determinando assim a insubsistência da
imputação de responsabilidade solidária. Colaciona decisões administrativas
sobre o tema.
No mérito, contesta a participação da empresa CAMPO ALEGRE no grupo
econômico, sob o argumento de que a suposta origem comum do capital e
patrimônio da Impugnante e das empresas integrantes do grupo econômico de
fato, não foi comprovada pela Fiscalização.
Diz in verbis:
.....
19.1. A autoridade fiscal, data venha, não se dá sequer ao trabalho de
analisar a forma como foi constituído o capital da Impugnante, fazendo
uma ilação inteiramente desprovida de qualquer fundamento.
19.2. Não há qualquer comprovação de que os recursos carreados à
composição do capital social da Impugnante teriam origem comum com o
de qualquer outra das empresas supostamente integrantes do grupo
econômico de fato. Diante disso, deve ser reconhecida, a impertinência da
acusação fiscal.
.....................
20.3. As pessoas jurídicas MARBELLA e MANTA, controladoras do capital da
ora Impugnante, apenas são citadas, no Relatório Fiscal, no trecho em que a
autoridade fiscal informa que seus sócios são pessoas físicas que possuem
vínculos de parentesco com a família Pessoa de Mello.
20.4. Inexiste nos autos, em relação à Impugnante, qualquer ato ou fato
capaz de escorar a acusação do Fisco no sentido de que sua administração
ou direção seriam exercidas pelos sócios de outras empresas, a exemplo, da
existência de procurações, de confusão gerencial, contábil ou fiscal.
21. Apenas em relação ao sócio minoritário Pedro de Souza Guerra, que
possui 0,5% do capital social da Impugnante, a autoridade fiscal pontuou
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
10
que ele figurou como empregado das empresas AGICAN e PRO-FÉ, sem
indicar, todavia, qualquer papel diretivo ou administrativo que ele tenha
desempenhado nas empresas integrantes do suposto grupo econômico ou
relacionados à ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária.
Sobre a coincidência de endereços salienta que a empresa CAMPO ALEGRE se
encontra localizada na Fazenda Jurema, no Município de Mataraca/PB, não
partilhando seu endereço com qualquer outra empresa do suposto grupo
econômico de fato.
No tocante à utilização de mão de obra comum entre as empresas, a autoridade
fiscal não aponta um único empregado da ora Impugnante que também seja
empregado de outras empresas integrantes do suposto grupo econômico.
23.1. Como dito anteriormente, o relatório fiscal menciona apenas que o Sr.
Pedro de Souza Guerra, sócio minoritário da CAMPO ALEGRE, esteve
registrado como empregado das empresas AGICAN e PRO-FÉ.
23.2. Para que fosse minimamente crível a alegação de utilização de mão-
de obra em comum entre a Impugnante e outras empresas do suposto
grupo econômico de fato, cumpria à autoridade fiscal demonstrar
efetivamente a existência de confusão no emprego de mão de obra, em
volume compatível com as atividades da Impugnante que, pela atividade
rural exercida, exige uso intensivo de empregados. Observe-se que, nem
mesmo, um conjunto de ações reclamatórias trabalhistas nos quais fosse
evidenciado algum tipo de confusão entre empresas é apresentado.
Sobre a suposta "comunhão e conexão entre as atividades econômicas das
empresas". aduz que a Fiscalização também não apresentou elementos probantes
do que consistiria essa "comunhão e conexão". Afirma que suas atividades são
realizadas de forma independente e autônoma.
Diz ainda que:
..............
27. Em resumo, relativamente à Impugnante, a autoridade fiscal não
demonstra qualquer ato ou fato que justifique a ilação de que haveria uma
comunhão ou conexão entre as atividades da empresa com as outras
supostas integrantes do grupo econômico.
28. O simples fato de a ora Impugnante comercializar sua produção rural
com as empresas autuadas (PRO-FÉ e D'Pádua), não caracteriza diminuição
da autonomia de sua personalidade jurídica.
28.1. O exercício da atividade de venda de cana de açúcar é expressamente
previsto no objeto social da Impugnante, circunstancia que apenas reafirma
a regularidade de sua existência enquanto pessoa jurídica independente,
bem como a efetividade de suas operações. Inclusive, em razão da
proximidade geográfica, a Impugnante é fornecedora natural das empresas
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
11
localizadas daquela região, mas não de forma exclusiva. Há diversos outros
fornecedores de cana para a empresa D'Pádua.
28.2. Importante observar, nesse ponto, que a autoridade fiscal, em
nenhum momento, desqualificou a idoneidade das operações realizadas
entre a Impugnante e seus clientes, em relação às quais, inclusive, houve
regular apuração e recolhimento dos tributos devidos. A Impugnante é
empresa plenamente operacional e idônea, possuindo quadro societário
próprio e inconfundível, inexistindo qualquer evidência apta a justificar a
desconsideração de sua autonomia.
Sustentando a inexistência de grupo econômico colaciona decisões
administrativas da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CARF, de onde se infere
que a caracterização do grupo econômico "exige que a autoridade fiscal
demonstre os elementos que vinculam o contribuinte ao suposto grupo de fato."
Insurge-se também quanto a inexistência da responsabilidade solidária à vista da
não participação no grupo econômico. Cita como paradigma a mesma decisão
administrativa do Câmara Superior do CARF (n° 9202-005.6554, Número do
Processo 36624.015779/2006-71) e em decisões judiciais que colaciona.
Ressalta que:
...........
42.3. O que se verifica, no caso concreto, é uma verdadeira imputação de
responsabilidade tributária em 2° grau. Com efeito parte relevante dos
créditos tributários constituídos pela autoridade fiscal tem origem em
obrigações tributárias decorrentes de responsabilidade atribuída ao
devedor originário, a exemplo daquelas contribuições devidas na aquisição
de cana de açúcar a pessoas físicas (art. 25, I e II, da Lei n° 8.212/91), da
contratação de transportadores rodoviários autônomos (art. 22, III, da Lei
n° 8.212/91), de contribuições apuradas por serviços rurais supostamente
prestados pela PRO-FÉ à D'Pádua (art. 175, §2°, II, a, da IN n°971/2009).
42.4. Ora, se o fato gerador das obrigações imputadas à devedora originária
é decorrente da aquisição de produção rural de pessoa física ou da "tomada
de serviços rurais", é impossível que a Impugnante tenha vinculo ou
interesse comum com tais fatos geradores dessas obrigações, já que não
teve nenhuma participação na compra e venda da referida produção rural
ou seu transporte, bem como na tomada dos citados serviços.
42.5. Em outras palavras, o que a autoridade fiscal pretende, com os
lançamentos ora combatidos, é atribuir, à Impugnante, responsabilidade
tributária por obrigações tributárias do devedor originário, cuja gênese
funda-se igualmente em responsabilidade tributária, sem que exista
qualquer previsão legal nesse sentido.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
12
42.6 Ou seja, pretende-se a imputação de responsabilidade tributária em
segundo grau por obrigações tributárias fundadas igualmente em
responsabilidade. A ilegalidade é evidente!
Por fim, pede que todas as intimações e comunicações sejam enviadas para o
escritório dos advogados que subscrevem a impugnação da CAMPO ALEGRE.
A DRJ considerou as impugnações improcedentes e manteve o crédito tributário,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2014
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO
EXPRESSA EM LEI.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Comprovada a relação entre as empresas envolvidas, com objetos sociais
correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de fato, sendo
que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II do Código
Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da Lei no 8.212/91,
implica a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas obrigações
decorrentes da lei tributária previdenciária.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Fls. 2 As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no
domicílio fiscal eleito por ele e não ao endereço indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
13
Irresignados, o sujeito passivo e os considerados responsáveis solidários,
interpuseram recursos voluntários: PRO-FE EMPREENDIMENTOS E AGROPASTORIL S/A (folhas
3230/3261); COPRA - COM PROD AGROP ( FOLHAS 3276/3301), METALNORTE ( folhas 3302/3327),
BACISA – BRITO AGRICULTURA ( folhas 3328/3363), SANPRO – SANTO ANTONIO PROC DADOS
(folhas 3364/3390), PESSOA DE MELO ( folhas 3391/3415), SÃO JOÃO DEL REY (folhas 3416/3442),
SOC AGROIND SANTA MATILDE ( FOLHAS 3443/3470), CIA SÃO ROBERTO BELARMINO ( folhas
3471/3497), AGICAM AGROINDUST DO CAMARATUBA ( folhas 3498/3526), PMEL EMPREEND E
COM (folhas 3527/3555), EMPREED SÃO CARLOS ( folhas 3556/3582), NS DA CONCEIÇÃO ( folhas
3583/3609), CIA NS DA SOLEDADE ( folhas 3610/3636), SOC NS DA PIEDADE (folhas 3637/3663),
AGROPECUARIA COM DE ALIANÇA (folhas 3663/3691), CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E
COMÉRCIO ( folhas 3180/3227), CIA NS DAS MASCARENHAS ( folhas 3692/3720), D PADUA
DESTILAÇÃO ( folhas 3721/3750).
Os recorrentes acima, reiteram as alegações suscitadas quando da impugnação
Ao final, requerem:
➢ A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III,
do CTN; 24 ➢ No mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-se os
créditos tributados lançados no Auto de Infração No 14751-720.339/2017-02,
tendo em vista que os fatos que embasaram o referido Auto de infração foram
todos combatidos, demonstrando inclusive, que tal valor cobrado neste auto de
infração está também sendo cobrado, em duplicidade, no auto de infração do
processo de N° 14751-
720.341/2017-73. Ainda pode ser comprovado que o auditor arbitrou valores
integral de frete sem sequer abater o valor da locação dos veículos ou de
máquinas.
Ainda combateu-se a multa com caráter confiscatório.
➢ Na hipótese de V. Exa. não acolher o pedido anterior, por insuficiência das
provas apresentadas, igualmente seja dado provimento ao recurso para baixar o
processo em diligência e comprovar a veracidade dos fatos no exame da
documentação contábil da empresa e assim reformar a decisão administrativa e
eximir o contribuinte-recorrente do crédito tributário.
➢ Que seja acatada as alegações trazidas, demonstrando que a empresa não é
uma prestadora de serviços, e que o arbitramento foi uma medida injusta,
imposta ao contribuinte, adotando procedimentos mais gravosos ao contribuinte.
➢ Sejam considerados improcedentes os argumentos de que a PRO-FE,
EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A., integra um Grupo Econômico de Fato,
com as demais empresas que foram arroladas no processo administrativo 14751-
720.339/2017-02, por falta de amparo legal, como medida de justiça e de direito;
➢ Que seja deferido o pedido de diligência formulado acima, a fim de que possa
ficar comprovada além da idoneidade do acervo contábil da empresa, possa ser
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
14
demonstrada a total independência administrativa e financeira da Requerida; ➢
Pugna pela apresentação de demais provas que se achar necessário para o real
convencimento das alegações trazidas a baila.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de recursos voluntários contra acórdão de impugnação que considerou
improcedente a impugnação, relativa a auto de infração para a cobrança de contribuição
previdenciária para custeio da seguridade social e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), referentes à comercialização da produção rural própria de produtor rural
pessoa pessoa jurídica, GILRAT e de valores pagos ou creditados a transportadores autônomos,
tendo sido arroladas como responsáveis solidárias várias pessoas jurídicas
Do Mérito
Do Pedido de Diligência
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
No tocante à solicitação de diligência, cabe ressalta que o art. 18 do Decreto no
70.235/72 c/c o art.35 do Decreto 7.574/2011, autoriza o indeferimento de
realização de diligências ou perícias que o julgador considerar prescindível ou
impraticável nos seguintes termos:
Decreto 70.235/72 “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in
fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 (grifei)” Corroborando com o
disposto na legislação transcrita, o pedido de diligência e perícias deve ser
apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza
técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos,
Assim, por entender que a documentação acostada aos autos pela fiscalização é
mais que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal foi feito de acordo
com a legislação que disciplina a matéria, indefiro o pedido.
Do exposto, verifica-se que a finalidade da realização das perícias e diligências é
elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas
juntadas pela Autoridade Fiscal ou pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
15
convicção do julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou
prescindível a realização de diligência.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de diligência.
Demais questões
Para as demais questões, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
Quanto à alegação da autuada de que o Auditor na fixação do
valor do frete utilizou valores integrais, sem abater o valor da
locação dos veículos ou de máquinas, tal reclamação, também,
não procede.
No item 69 do Relatório fiscal o Auditor diz o seguinte:
69.
Definiu-se
como
base
de
cálculo
a
parcela
correspondente a 20% dos valores pagos, conforme o art.
22, § 15 da Lei 8212/91, art. 201, § 4o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99 e
art. 55, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
O Art. 22 §15 da Lei 8212/1991 determina que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
............
§ 15.Na contratação de serviços de transporte rodoviário de
carga ou de passageiro, de serviços prestados com a
utilização de trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por
cento) do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando
esses serviços forem prestados por condutor autônomo de
veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de
veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas.
(Incluído pela Lei no 13.202, de 2015)(grifei)
Registre-se que no item 70 consta a apuração da base de cálculo -
Quadro X - cujos valores são os mesmos exigidos no Auto de
Infração às fls. 15 - Código de Receita:
2141 CP Patronal - Contribuição Empresa/Empregador -
Lançamento de Ofício INFRAÇÃO:
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
16
VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Ademais, dentro do valor apurado pela fiscalização na prestação
de serviço de fretes, que o autuado entende como sujeito a
exclusão, lhe compete o ônus da prova, ou seja, anexar à
impugnação os documentos comprobatórios do valor da locação
das máquinas e o equivalente a mão de obra. Procedimento que
não foi realizado.
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem
prova inequívoca não é suficiente para desconstituir o feito fiscal,
cabendo ao contribuinte o ônus de provar suas alegações,
conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
A autuada demonstra a sua contrariedade em relação à incidência
da multa de ofício, no percentual de 75%, por ter caráter de
confisco, cumpre esclarecer que a referida vedação ao confisco
estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo
jurídico por inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a lei
aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas e
taxas dentro de limites aceitáveis.
Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa
aplicada de 75% prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
No tocante às alegações da autuada relativas a arbitramento,
cabe esclarecer que neste processo a fiscalização não se utilizou
da modalidade de lançamento por arbitramento, conforme já
mencionado, este procedimento foi adotado no processo
14751.720.341/2017-73.
A autuada e as solidárias alegam a inexistência de grupo
econômico e em consequência da responsabilidade solidária.
Reclamam que a fiscalização não comprovou para a imputação da
responsabilidade solidária a existência do interesse comum com a
ocorrência do fato gerador, na forma instituída no art. 124 inciso I
do CTN.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
17
De pronto cabe informar que a fundamentação legal para a
atribuição da solidariedade às empresas que, em consonância
com a fiscalização, também considero como participantes de um
grupo econômico de fato, dá-se no art. 124 inciso II do CTN que
diz o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
..............
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem.
No inciso II, não se exige, necessariamente, o interesse comum,
mas deve ocorrer a previsão de lei (do tributo respectivo)
definindo a solidariedade, considerada ex lege, no qual o
legislador busca maiores garantias no recebimento do tributo.
A designação por lei, no caso, deu-se no art. 30 inciso IX da Lei
8.212/1991 que assim determina:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições
ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas:(Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Observe-se que a legislação acima transcrita impõe a utilização do
instituto da solidariedade frente a grupo econômico de qualquer
natureza, de modo a abarcar tanto aqueles que foram
regularmente constituídos, nos moldes do artigo 265 da Lei n°
6.404/76, quanto aos “grupos de empresas” com direção,
controle ou administração exercida direta ou indiretamente pelo
mesmo grupo de pessoas.
Conforme determina a lei, portanto, a responsabilidade entre
uma ou mais empresas, pelo recolhimento de contribuições da
Seguridade Social, dependem exclusivamente de integrarem um
grupo econômico. A discussão resume-se, então, à definição de
grupo econômico, que varia de acordo com as interpretações
doutrinárias, jurisprudenciais e os diversos ramos do Direito.
No âmbito da Receita Federal, a interpretação de grupo
econômico é dada pela Instrução Normativa RFB no 971/2009
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
18
que, ao dispor sobre normas gerais de tributação previdenciária e
outros, prevê:
CAPÍTULO III
DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas)
ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário
de responsabilidade de empresa integrante de grupo
econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações
previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Para configuração do grupo econômico, não é mister que uma
empresa seja a administradora da outra, ou que possua grau
hierárquico ascendente. Para que se caracterize um grupo
econômico, basta uma relação de simples coordenação dos entes
empresariais envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência
admitem hoje o grupo econômico independente do controle e
fiscalização de uma empresa-líder.
Em síntese, a partir dos diplomas normativos podem-se resumir
os requisitos que configuram o Grupo Econômico:
a) Composição societária solidária.
b) Administração e gerência comum.
c) Relações jurídicas sobrepostas.
d) Convergência operacional e administrativa.
e) Congruência de atividade econômica.
f) Confusão patrimonial.
g) Objetivo comum.
De acordo com tal interpretação, de cunho vinculante para o
julgador administrativo de primeira instância, a caracterização de
grupo econômico se dá por uma das circunstâncias previstas no
art. 494; repita-se, uma das circunstâncias, e não as três ao
mesmo tempo, pois a norma fala “a direção, o controle, ou a
administração”. Assim, basta uma delas.
A solidariedade abrange quer os grupos de direito, quer os de
fato. Daí se extrai que os grupos econômicos de fato podem se
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
19
dar de forma horizontal (modalidade de coordenação), ou vertical
(subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma
pessoa física pode exercer o controle, a direção ou a
administração.
No caso em exame, a auditoria fiscal apontou um extenso rol de
elementos que a levaram concluir pela configuração do grupo
econômico, como por exemplo:
12.
As
empresas
MARBELLA
NEGÓCIOS
LTDA,
CNPJ
04.080.325/0001-82
e

MANTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 04.138.409/0001-
20, que integram o quadro societário da empresa CAMPO ALEGRE
AGRICULTURA E COMERCIO LTDA, têm como sócios - Carlos
Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello, Maria Carolina Pessoa de
Mello Macedo, Luis Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello, Tiago
Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello
(sócios da MARBELLA), Carlos Eduardo Barros Leal Pessoa de
Mello e Luisa Barros Leal Pessoa de Mello (sócios da MANTA),
que também são membros da mesma família Pessoa de Mello.
13. As empresas do grupo econômico atuam no setor do
agronegócio, de forma coordenada, e suas atividades são voltadas
à produção de cana-de-açúcar para industrialização na “Destilaria
Santo Antonio”, de propriedade do grupo, localizada na Fazenda
Manibu, em Rio Tinto (PB).
...........
34. Os endereços de várias empresas do grupo são os mesmos; - As
empresas PRO-FE, D’PADUA, SANPRO, AGICAM e PEMEL, têm como
endereço a FAZENDA MANIBU, em RIO TINTO (PB), onde está
localizado o parque industrial da “DESTILARIA SANTO ANTONIO”; -
As empresas SAO JOAO DEL REY, SOCIEDADE NOSSA SENHORA DA
PIEDADE e NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, têm como endereço
de funcionamento a localidade chamada ENGENHO BREJO
ALIANÇA, em AALIANÇA (PE); -As empresas PESSOA DE MELLO
INDUSTRIA E COMERCIO e METALNORTE, têm como endereço a
RUA BRUM ,137, em RECIFE (PE); -Na empresa COPRA, a filial
10.420.479/0002-79 tem como endereço a RUA DO BRUM, 137,
RECIFE (PE) e a filial 10.420.479/0003-30 tem como endereço a LOC
ENGENHO BREJO ALIANÇA S/N, ALIANÇA (PE); -Em declarações
feitas à fiscalização da Receita Federal, por ocasião de Diligências
Fiscais vinculadas às fiscalizações desenvolvidas nas empresas
PROFE e D’PADUA, que serão tratadas mais adiante, os senhores
Antonio Carlos Maia (sócio da PEMEL) e Abenito João de Souza
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
20
Gomes (sócio da PROFE),informaram que no endereço RUA DOM
VITAL, 27, SANTO AMARO, RECIFE (PE), funcionam os escritórios
das empresas AGROPECUÁRIA COMERCIO DE ALIANÇA, PESSOA DE
MELLO COMERCIO E INDUSTRIA, AGICAM e PEMEL. Cabe ressalvar,
que é esse o endereço da empresa COMPANHIA SÃO ROBERTO
BELARMINO.
Além destes itens, o Auditor ressalta no Relatório Fiscal (item 35) a
intensa movimentação de trabalhadores entre as empresas, que alguns
desses funcionários são os responsáveis por empresas do grupo no
cadastro, bem como em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados
da RFB verificou-se que os responsáveis pelo preenchimento de
declarações transmitidas à Receita Federal são os mesmos para diversas
empresas do grupo.
Ainda, como sustentação da existência do grupo econômico o Auditor no
item 40 do Relatório Fiscal relaciona vários lançamentos contábeis da
empresa D’PADUA, além de pagamentos às empresas PRO-FÉ e SÃO
JOÃO DEL REY, com as quais a D’PADUA tem contratos de prestação de
serviços rurais e de gestão financeira, bem como dos valores pagos em
decorrência da compra de sementes e cana-de-açúcar a PEMEL, PRO-FÉ e
CAMPO ALEGRE, foram localizados vários lançamentos que registram
valores pagos em favor de empresas vinculadas ao grupo.
No tocante à solicitação de diligência, cabe ressalta que o art. 18 do
Decreto no 70.235/72 c/c o art.35 do Decreto 7.574/2011, autoriza o
indeferimento de realização de diligências ou perícias que o julgador
considerar prescindível ou impraticável nos seguintes termos:
Decreto 70.235/72
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou

perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993 (grifei)”
Corroborando com o disposto na legislação transcrita, o pedido de
diligência e perícias deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, Assim, por
entender que a documentação acostada aos autos pela fiscalização é mais
que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal foi feito de
acordo com a legislação que disciplina a matéria, indefiro o pedido.
Sobre o pedido de apresentação de provas posterior apresentado,
também pela impugnante e pelas solidárias, este não deve ser acolhido à
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
21
vista do disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, que
limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
No tocante às alegações apresentadas pela empresa CAMPO ALEGRE
AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA, é oportuno destacar as referências
feitas pelo Auditor no Relatório Fiscal, sobre esta empresa:
Diz o Auditor:
12. As empresas MARBELLA NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 04.080.325/0001-82 e
MANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 04.138.409/0001-
20, que integram o quadro societário da empresa CAMPO ALEGRE
AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA, têm como sócios - Carlos Antonio
Cavalcanti Pessoa de Mello, Maria Carolina Pessoa de Mello Macedo, Luis
Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello, Tiago Antonio Cavalcanti Pessoa de
Mello
(sócios da MARBELLA), Carlos Eduardo Barros Leal Pessoa de Mello e Luisa
Barros Leal Pessoa de Mello (sócios da MANTA), que também são
membros da mesma família Pessoa de Mello.
........
17. O Sr. Pedro Souza Guerra, sócio da CAMPO ALEGRE, no curso da
Diligência Fiscal TDPF no 0430100.2017.00405, apresentou cópia de
Escritura Pública de Subarrendamento, entre a CAMPO ALEGRE e a
METALNORTE, lavrada no Cartório Alfredo Mariano, Abreu e Lima (PE),
em 29/07/2011, livro 70-E, fls.23/25, das fazendas AGUA CLARA, AGUA
CLARA II, VOLTA, JANDAIA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, MORCEGÃO,
AGUA FRIA DE BAIXO, SANTANA DE BAIXO e JUREMA, localizadas nos
municípios de Rio Tinto (PB) e Mamanguape (PB), pelo prazo de 18
(dezoito), compreendendo as safras de 2011/2012 até 2029/2030. Tais
fazendas, subarrendadas a CAMPO ALEGRE, foram arrendadas pela
AGICAM a METALNORTE em 02/01/2002, conforme Escritura Pública de
Arrendamento, lavrada no mesmo cartório, livro 22, fls. 39/43.
......
21. Nos Relatórios Resumos de Entradas de Cana (ATR), apresentados à
fiscalização pela D’PADUA, verificou-se que das fazendas AGUA CLARA,
PICA-PAU e MARCOS DO MEIO, de posse da CAMPO ALEGRE, conforme os
contratos de subarrendamentos com a METALNORTE e com a COMPANHIA
NOSSA SENHORA MASCARENHAS, foram vendias pela PRO-FÉ a D’PADUA
as quantidades de cana listadas no Quadro II.
No Contrato Social da CAMPO ALEGRE, acostado às fls. 2962/2965 vêse a seguinte
composição societária:
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
22
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
integralizado, dividido em 90.000 (noventa mil) quotas de valor nominal
cada uma de R$ 1,00 (um real), possuindo o sócio:
PEDRO DE SOUZA GUERRA 500 (quinhentas) cotas no valor total de R$
500,00 (quinhentos reais), a sócia MARBELLA NEGÓCIOS LTDA. 44.750
(quarenta e quatro mil setecentas e cinquenta) quotas no valor total de R$
44.750,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais) e a
MANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP (quarenta e quatro
mil setecentas e cinquenta) quotas no valor total de R$ 44.750,00
(quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).
Registra o Auditor que o sócio da empresa CAMPO ALEGRE com 0,50% do seu
capital é empregado da PRO-FÉ e é o único responsável pela empresa. Fato
verificado no Contrato Social:
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao
sócio PEDRO DE SOUZA GUERRA, que representará a sociedade em juízo ou
fora dele, ativa e passivamente, com poderes e atribuições de
administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
em atividades estranhas ao interesse social para assumir obrigações seja
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como para onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade; quaisquer atos de disposição ou
oneração, sob qualquer forma, dos bens ou de parte deles, que constituam
o patrimônio da sociedade, inclusive direitos, obrigatoriamente, deverão
ter as assinaturas do administrador em conjunto com um procurador com
poderes especiais, nesta hipótese dispensada a assinatura do
administrador.
Parágrafo Primeiro: Será necessária a assinatura do diretor e de um
procurador com poderes especiais ou de um procurador com poderes
especiais especificamente indicados, nesta hipótese, dispensada a
assinatura do diretor, para a prática dos seguintes atos: a) emissão, aceite
e endosso de cheques; b)
assinatura, movimentação e encerramento de contas bancárias, bem como
emissão e endosso de cheques; c) nomeação de procuradores "ad judicia".
Parágrafo Segundo: Será necessária a assinatura de dois procuradores
especiais para contrair e assinar contratos de empréstimos, bem como
para emissão, aceite e endosso de notas promissórias e letras de câmbio.
O Auditor no item 38 do Relatório Fiscal transcreve declarações feitas pelo Sr.
Pedro, nos seguintes termos:
O Sr. Pedro de Souza Guerra, em declaração feita em 18/12/2017, afirmou
que foi convidado pelo Sr. Luiz Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello para
“figurar” como sócio da CAMPO ALEGRE; que é funcionário da PRO-FÉ
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
23
desde 2015; que a CAMPO ALEGRE vende toda a cana-de-açúcar para a
D’PADUA; que a cana é plantada em terras arrendadas da AGICAM e em
terras próprias; que não sabe quem faz a movimentação financeira da
CAMPO ALEGRE.
Do acima transcrito infere-se que o Relatório Fiscal traz em seu bojo os
elementos para a necessária análise da questão e o correto enquadramento
jurídico dos fatos, com submissão à previsão abstrata da legislação; ou seja, à
presente situação aplica-se o disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
combinado com o artigo 124 do Código Tributário Nacional – CTN; acarretando
que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de
Custeio.
A abrangência da disposição “de qualquer natureza” do inciso IX do art.
30 da Lei no 8.212/91 é bem mais ampla de que a prevista na Lei no 6.404/76, não
necessitando se revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito Comercial e
Econômico. Não se exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização
cartorial: pode-se acolher a existência do grupo desde que surjam evidências
probatórias de que estão presentes os elementos de integração entre as
empresas.
Ademais, frise-se que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes”, nos termos do art. 265 do Código Civil. Mas a existência de
um grupo do qual - por força da lei - decorre a solidariedade legal, prova-se,
inclusive, por indícios e circunstâncias.
Daí se extrai o raciocínio de que os grupos econômicos de fato podem se dar de
forma horizontal (modalidade de coordenação), e/ou vertical (subordinação),
sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o
controle, a direção ou a administração.
Portanto, para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito
Tributário Previdenciário, não há a necessidade de as empresas formalizarem
juridicamente essa união, nem manterem uma relação nítida de subordinação.
Quer dizer, uma nítida relação de coordenação já é suficiente para caracterizar a
unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que não há
prevalência formal de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses
com vistas à ampliação da credibilidade e dos negócios.
Em conclusão, reputo correta a caracterização do grupo econômico, a partir de
todos os pressupostos fáticos apontados pela fiscalização.
A propósito, cumpre destacar que a caracterização da solidariedade relativamente
ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária independe da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o
grupo econômico de qualquer natureza, à luz da Súmula CARF no 210.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.652 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720339/2017-02
24
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 3792
DF CARF MF
Original